Tribunal: TJES
Processo: 5043938-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043938-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE LAURINDO DE MELO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043938-16.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: ALEXANDRE LAURINDO DE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[o autor alega], em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viagem de ida e volta entre Vitória/ES e Maceió/AL, com conexão em Recife/PE, tendo a viagem caráter profissional e sendo essencial a pontualidade no itinerário contratado. No dia anterior ao voo, o autor tentou realizar o check-in pelo aplicativo da ré, mas foi orientado a fazê-lo presencialmente no aeroporto. Ao chegar para o check-in presencial, foi surpreendido com a impossibilidade de embarque no voo AD4310 devido à alegada falta de assentos, apesar de reserva confirmada e tentativas anteriores. Foi vítima de overbooking, tendo sua viagem comprometida por reacomodação em voo com conexão adicional, resultando em atraso de mais de 9 horas e prejuízos materiais e emocionais, além de gastos extras com alimentação que não foram ressarcidos. O Autor sofreu danos materiais e emocionais devido à falha na prestação do serviço, e a Ré não pagou a compensação financeira obrigatória prevista na Resolução 400/2016 da ANAC, no valor equivalente a 250 DES. Pelas razões expostas, requer indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de R$2.106,95 (dois mil e cento e seis reais e noventa e cinco centavos), à título de danos materiais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de ressarcir ao requerente o montante de R$2.106,95 (dois mil e cento e seis reais e noventa e cinco centavos), à título de danos materiais, correspondentes a 250 Direitos Especiais de Saque (DES) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir eventual falha na prestação de serviço de transporte aéreo, de modo a responder pelos danos civis causados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A parte autora apresentou comprovante da aquisição de bilhete aéreo, bem como é incontroversa a modificação unilateral do vôo em razão de
overbooking
, evidenciando a falha na prestação dos serviços. As falhas operacionais configuram defeito na prestação de serviço do transporte aéreo, pois, trata-se de fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial e lucrativa da companhia aérea. Neste caso, a companhia ré responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC

5. O dano moral encontra-se devidamente comprovado, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos. A propósito, cito aresto:
[...] 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes . 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 478454 RJ 2014/0036988-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2014). Outrossim, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)